Tribunal: TJBA
Processo: 8033575-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033575-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. LIMITAÇÃO DO OBJETO DA PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que, nos autos dos embargos à execução fiscal movidos contra o ESTADO DA BAHIA, acolheu parcialmente embargos de declaração da empresa agravante, reconhecendo a parcial resolução de mérito da controvérsia relativa à exigibilidade do ICMS-DIFAL, mas restringindo o escopo da perícia contábil à apuração de pagamentos já deferida anteriormente. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de ampliação do objeto da perícia contábil para incluir a análise da natureza das operações fiscais autuadas, a fim de verificar se estão sujeitas à incidência do ICMS-DIFAL, e se os valores devidos foram devidamente recolhidos, conforme sustentado pela agravante desde a inicial dos embargos. III. Razões de decidir A pretensão de perícia contábil foi formulada na petição inicial dos embargos, inexistindo preclusão quanto à sua admissibilidade. A restrição da perícia apenas quanto à verificação do montante recolhido, sem a análise da incidência tributária sobre cada rubrica glosada, prejudica o exercício da ampla defesa da parte embargante. O deslinde da controvérsia exige a produção da prova pericial (requerida na inicial), para que seja verificado se as rubricas glosadas se amoldam à hipótese de incidência prevista na Lei Estadual nº 7.014/1996 e também para que seja confirmado o valor devido, tornando possível analisar se o Estado da Bahia glosou operações alheias ao campo de incidência do ICMS-DIFAL. A efetiva apuração da legalidade da cobrança e da existência de valores pagos indevidamente demanda perícia técnica ampla, sob pena de cerceamento de defesa e excesso de execução. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a necessidade de produção de prova pericial em casos de embargos à execução fiscal, em que a discussão envolva aspectos técnicos da tributação. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar proferida por esta Relatoria, que determinou a inclusão, na perícia, da análise da natureza das operações fiscais glosadas. Tese de julgamento: "1. A limitação indevida da perícia contábil em embargos à execução fiscal pode configurar cerceamento de defesa. 2. É imprescindível a análise da natureza das operações autuadas para a correta apuração da incidência do ICMS-DIFAL." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 464 e 1.015, II; Lei Estadual nº 7.014/1996 Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0045595-13.2002.4.03.6182; TRF3, AI 5020818-33.2018.4.03.0000 Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8033575-08.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante TELEFÔNICA BRASIL S.A e como agravado, ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça